Tribunal: TJSP
Processo: 1508911-25.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Ameaça e desacato. Condenação. Insurgência defensiva. Alegação de ausência de dolo do agente. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras contundentes da ofendida, corroboradas pelos elementos de prova documental e depoimentos das testemunhas presenciais ouvidas em juízo, no sentido de que o réu ameaçou de morte a vítima no interior de uma delegacia e, na sequência,

Ementa:
Apelação. Ameaça e desacato. Condenação. Insurgência defensiva. Alegação de ausência de dolo do agente. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras contundentes da ofendida, corroboradas pelos elementos de prova documental e depoimentos das testemunhas presenciais ouvidas em juízo, no sentido de que o réu ameaçou de morte a vítima no interior de uma delegacia e, na sequência, desacatou um policial civil, proferindo xingamentos e palavras de baixo calão. Dolo demonstrado na espécie. Condenação mantida. Pena já fixada no piso legal. Recurso improvido.